Tribunal: TJBA
Processo: 8074839-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074839-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WASHINGTON LUIZ CRUZ Advogado(s): RAFAELA NERY PIMENTEL SANTOS SIMOES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VIA ELEITA INADEQUADA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) 45%. DESEMPENHO DE ATIVIDADE OPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, pleiteando a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 45%, em seus proventos. O Estado arguiu decadência, prescrição de fundo de direito e ausência de documentos essenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança está sujeito à decadência e à prescrição de fundo de direito; (ii) estabelecer se o impetrante comprovou documentalmente o exercício de atividade operacional na ativa, condição necessária para a percepção da GCET no percentual de 45%. III. RAZÕES DE DECIDIR A decadência não incide, pois a pretensão versa sobre obrigação de trato sucessivo, renovada mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ. A prescrição não alcança o fundo de direito, restringindo-se às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração, igualmente conforme a Súmula 85 do STJ. A Resolução COPE nº 153/2014 condiciona o pagamento da GCET no percentual de 45% ao efetivo exercício de atividade operacional enquanto em atividade. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a dilação probatória, conforme reiterada jurisprudência do STJ. O impetrante não apresentou documentação idônea que comprove o exercício de função operacional, requisito indispensável à percepção da GCET no percentual pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A decadência não alcança as pretensões de trato sucessivo em mandado de segurança, pois o prazo renova-se mês a mês. A prescrição, em tais casos, incide apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração. A concessão da GCET no percentual de 45% exige prova pré-constituída do exercício de atividade operacional, não suprida por presunção ou dilação probatória. O mandado de segurança não é via adequada quando ausente prova documental imediata do direito alegado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B, parágrafo único; 121; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.723.736/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 20.08.2018; STJ, AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.03.2020; STJ, AgInt no RMS 57.352/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.02.2019; TJBA, MS nº 8017200-92.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074839-05.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante WASHINGTON LUIZ CRUZ e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência e prescrição, e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05